Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-57.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-57.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLEONDA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória ajuizada por particulares com o objetivo de desconstituir os Autos de Infração nº 91.227, 92.787 e 92.800, lavrados sob a alegação de transporte clandestino de passageiros. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida, anulou os autos de infração por ausência de motivação e elementos probatórios mínimos, indeferiu o pedido de danos morais e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00. A AGERBA pleiteou a reforma integral da sentença, com manutenção das autuações e redução da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os Autos de Infração lavrados pela AGERBA possuem validade jurídica diante da ausência de motivação fática mínima quanto à caracterização do transporte clandestino; (ii) reavaliar os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exercício do poder de polícia pela AGERBA, embora legítimo, exige motivação adequada e suficiente, especialmente quando implica sanções administrativas que afetam direitos individuais.
Os Autos de Infração impugnados limitam-se a indicar a placa do veículo, local e data, sem descrever circunstâncias que evidenciem o transporte remunerado, clandestino e intermunicipal exigido pelo tipo infracional do Art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.
A presunção de veracidade dos atos administrativos não supre a ausência de motivação fática mínima, sendo ônus da Administração demonstrar os elementos objetivos do serviço irregular (itinerário, habitualidade, tarifa).
A conduta dos Apelados, consistente na utilização de veículo particular, não pode ser presumida como transporte clandestino na ausência de prova da exploração econômica da atividade, configurando vício de motivo e objeto no ato administrativo.
A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que a simples presença de passageiros em veículo particular não autoriza, por si só, a aplicação das penalidades previstas na legislação de transporte intermunicipal.
A fixação de honorários advocatícios por equidade deve ser afastada quando há proveito econômico mensurável decorrente da condenação, conforme o Art. 85, § 2º, do CPC.
Tendo os Apelados obtido a desconstituição de débitos no valor de R$ 15.932,31, justifica-se a fixação da verba honorária em 10% sobre esse montante, com majoração de 2% sobre o mesmo valor em razão do não provimento do recurso, nos termos do § 11 do Art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A validade do auto de infração que impõe sanção por transporte clandestino exige a demonstração concreta da prestação do serviço remunerado, com habitualidade, itinerário e tarifa, não se presumindo a infração pela simples condução de passageiros em veículo particular.
A ausência de motivação fática mínima no auto de infração configura vício no motivo e no objeto do ato administrativo, tornando-o nulo por violação ao princípio da legalidade e da motivação.
Quando há proveito econômico mensurável obtido com a procedência da ação, não se aplica a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo-se observar os critérios do Art. 85, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, II; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8037586-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria T. A. C. Santos, j. 08.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8004748-41.2021.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, j. 15.03.2022; STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000471-57.2025.8.05.0269
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca/BA figurando como Apelante a

AGERBA –
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA

e, como Apelada,
CARLEONDA ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA